Tribunal: TJSP
Processo: 1000512-11.2016.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Cível – Ação de indenização por danos morais e concessão de pensão – Companheiro e pai dos autores que cumprindo regime semiaberto no CPP II de Bauru veio a falecer quando estava em seu trabalho fora do presidio – Laudo necroscópico que apontou falecimento em decorrência de edema agudo pulmonar, insuficiência circulatória e coronopatia obstrutiva - Responsabilidade civil do Estado não

Ementa:
Apelação Cível – Ação de indenização por danos morais e concessão de pensão – Companheiro e pai dos autores que cumprindo regime semiaberto no CPP II de Bauru veio a falecer quando estava em seu trabalho fora do presidio – Laudo necroscópico que apontou falecimento em decorrência de edema agudo pulmonar, insuficiência circulatória e coronopatia obstrutiva - Responsabilidade civil do Estado não configurada – Inexistência de nexo causal – Sentença de improcedência que será mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153221
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000512-11.2016.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que são apelantes SILOI
APARECIDA MARTINS, MAIRA FERNANDA MARTINS DE LIMA, GABRIEL
MARTINS DE LIMA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e JULIA MARTINS DE
LIMA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000512-11.2016.8.26.0129 -Voto no 31740
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1000512-11.2016.8.26.0129
Comarca : Casa Branca
Juíza sentenciante: Ana Rita de Oliveira Clemente
Apelante: Siloi Aparecida Martins e outros
Apelado: Estado de São Paulo
(voto no 31.740)
Apelação Cível
Ação de indenização por danos morais e
concessão de pensão
Companheiro e pai dos autores que
cumprindo regime semiaberto no CPP II de Bauru veio a falecer
quando estava em seu trabalho fora do presidio
Laudo
necroscópico que apontou falecimento em decorrência de edema
agudo
pulmonar,
insuficiência
circulatória
e
coronopatia
obstrutiva - Responsabilidade civil do Estado não configurada
Inexistência de nexo causal Sentença de improcedência que será
mantida.
Recurso não provido.
Cuida-se de ação de indenização por dano
moral e pensionamento, proposta por Siloi Aparecida Martins e seus
três filhos, ante a Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
decorrente da morte de seu companheiro e genitor Claudiuson de
Lima, que estava cumprindo regime semiaberto no CPP II de Bauru, e
que veio a falecer em decorrência de edema agudo pulmonar,
insuficiência circulatória aguda e coronopatia obstrutiva, quando
estava fora do presidio, em seu trabalho.
A r. sentença de fls. 413/421, julgou
improcedente a pretensão deduzida na ação, resolvendo o mérito nos
termos do art. 487, I , do CPC, e em razão da sucumbência, condenou
os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios
ficados em 10% do valor atribuído à causa, ressalvada a gratuidade
processual concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000512-11.2016.8.26.0129 -Voto no 31740
3
Inconformados,
apelam
os
Autores,
requerendo em síntese, a procedência da ação, insistindo na
responsabilidade estatal.
O Estado de São Paulo apresentou
contrarrazões às fls. 459/465.
O
Ministério
Público
da
Comarca
manifestou-se às fls. 388/396, pela improcedência da ação.
A Douta Procuradoria de Justiça Cível
manifestou-se as fls. 480/481, alegando inexistir legitimidade do órgão
para atuar na demanda, tendo em vista que os autores, atualmente, já
são maiores e capazes.
É o relatório.
A r. sentença de primeiro grau deve ser
mantida.
Consta dos autos, que Claudiuson de
Lima, companheiro e pai dos autores, quando estava em seu trabalho,
fora do presidio, onde cumpria regime semiaberto no CPP II de Bauru,
veio a falecer em decorrência de edema agudo pulmonar,
insuficiência circulatória aguda e coronopatia obstrutiva.
Alegam, em síntese, a responsabilidade
subjetiva do Estado, que teria sido negligente em cuidar do
companheiro e pai dos autores, quando estava sob a guarda do
Estado, pretendendo indenização por danos morais e pensionamento
mensal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000512-11.2016.8.26.0129 -Voto no 31740
4
O dever de indenizar decorre em síntese,
da presença de dano, conduta lesiva e nexo da causalidade. Na
responsabilidade objetiva, há necessidade de comprovação da culpa
do agente, ou no caso, da responsabilidade civil do Estado, e da culpa
do serviço, ou seja, o serviços não funcionou, permitindo a morte do
detento que estava sob a guarda do Estado.
É dever do Estado zelar pela vida de
pessoas detidas em cadeias públicas, pois a Constituição Federal
assegura aos detentos o respeito a integridade física e moral (art. 5o,
inc. XLIX).
No presente caso restou evidente, que a
Administração do estabelecimento prisional não teve qualquer
responsabilidade sobre o falecimento do companheiro e pai dos
autores que teve, o que comumente se denomina infarto fulminante,
quando estava fora do presidio, em seu trabalho, já que estava
cumprindo regime semiaberto, de modo que o caso não se enquadra
no § 6o do art. 37 da Constituição Federal, pois não comprovado nos
autos a responsabilidade estatal por “... danos que seus agentes
nessa qualidade, causarem a terceiros, ...”
As alegações de que o Estado não deu
devida assistência medica ao paciente, também não prospera, pois o
documento de fls. 89, da conta de que o reeducando afirmou que não
padecia de nenhuma enfermidade, frisando-se ainda que não consta
tenha ele procurador auxilio médico no presidio onde cumpria regime
semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000512-11.2016.8.26.0129 -Voto no 31740
5
Por fim, o exame toxicológico do genitor e
companheiro dos autores de fls. 402, constatou que ele tinha alta
concentração de cocaína e álcool no sangue, o que é proibido aos
que estão em regime semiaberto, não podendo se afirmar, como
querem fazer crer os autores em seu apelo, que ele tenha ingerido as
substancia dentro do presidio.
Assim, o que se verifica dos autos é que a
Administração agiu dentro do que era esperado, e ausente prova
concreta do ilícito alegado em decorrência de suposta omissão do
Estado por “Faute du service”, a morte do genitor e companheiro dos
autores não ocorreu por ato da Administração, de modo que a
improcedência do pedido é de rigor, e não configurado o nexo causal
que poderia atribuir responsabilidade à administração pública, de rigor
a improcedência da ação.
A r. sentença, acertadamente frisou que:
“Diante de todo o exposto, incabível acolher a pretensão dos
requerentes, que de forma muito conveniente apontam defeitos no
cumprimento do dever pelos agentes públicos e negam a evidente
falha de caráter do parente falecido, buscando indenização ao
argumento de omissão estatal. A pretensão posta na inicial, pelo
quanto já mencionado, não encontra respaldo no Direito. Houve nesse
passo, evidente quebra do nexo de causalidade entre a conduta
omissiva atribuída ao estado e os danos suportados pelos
suplicantes. Ao contrário, as provas indicam culpa exclusiva do
falecido pelos eventos que embasam a demanda.”
Em vista da improcedência do recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000512-11.2016.8.26.0129 -Voto no 31740
6
majoro os honorários advocatícios, fixados agora em 15% (quinze por
cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, observada a gratuidade processual.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.

Eduardo Gouvêa
Relator